Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724565-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: GEOVANI ANTUNES MEIRELES, GEOPETROS GEOVANI PETROLEO E DERIVADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em cumprimento de sentença (autos 0029691-31.2016.8.07.0001), no seguinte teor (ID 129451071): “Verifico que, em decisão de ID105172192, foi deferida a designação de hasta pública para alienação do imóvel pelo valor da avaliação homologada no ID100873976 (R$ 10.948.947,50), bem como determinado o prosseguimento do feito. Em seguida, houve designação do leilão judicial no ID106223101. Houve embargos de declaração de ID106125992 opostos pelo terceiro interessado Geovani Meireles Filho; e de ID106303378, opostos pelo executado Geovani Antunes Meireles, ambos contra a decisão de ID105172192, nos quais alegaram erro material no item "b" da decisão embargada quanto ao no do ID relativo ao contrato executado, sendo o correto não o de ID 31343163, p. 2/8, mas o de ID31343163, p. 46/54, além de alegar omissão quanto à alegada litispendência e violação ao art. 104, II, c/c art. 166, I. ambos do CPC; e, ainda, ao art. 842 do mesmo diploma legal relativamente à alegada nulidade quanto à renegociação da dívida que aduz que, segundo defende, funda-se em dívida ilícita, renegociada posteriormente. No ID106166903, o terceiro interessado Geovani Meireles Filho pugna pela suspensão das formalidades necessárias à designação de hasta pública para alienação do bem imóvel, conforme determinado na decisão embargada, em razão da não ocorrência da preclusão da decisão de ID105172192, integrada pela de ID105294939. Em decisão de ID106815831, os embargos foram rejeitados. Na oportunidade, foi determinada a comunicação ao NULEJ de que a designação de data para hasta pública do imóvel penhorado nestes autos está condicionada à preclusão da decisão de ID105172192. Por essa razão, o leilão foi cancelado, conforme certificado no ID107196578. Logo após, a decisão de ID105172192 foi agravada conforme se segue: 1. AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000 interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel dado em garantia, onde repetiu argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade de ID101453464, bem como questionou os percentuais mínimos fixados por este d. juízo para os lances em primeira e segunda hasta pública; 2. AGI n. 0736756-63.2021.8.07.0000 interposto pelo excipiente Geovani Antunes Meireles Filho, onde repetiu argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade de ID101453464; 3. AGI n. 0737567-23.2021.8.07.0000 interposto pela exequente, a fim de requerer a condenação dos devedores por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que fosse determinado o imediato leilão do imóvel independente de preclusão da decisão agravada. Em petição de ID129205252, a parte exequente requereu o prosseguimento dos trâmites necessários para a realização da alienação judicial do imóvel penhorado, sobretudo, em razão do trânsito em julgado do AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000. É o relatório. Decido. Verifico que, em Acórdão proferido pela 5a Turma Cível, negou-se provimento ao AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000, interposto pelo executado Geovani Antunes Meirele, transitado em julgado no dia 24/4/2022, conforme ID123000616. O AGI n. 0736756-63.2021.8.07.0000 também foi rejeitado, conforme Acórdão da 5a Turma Cível de ID129298783, o qual teve também os embargos de declaração rejeitados (ID129298784). Por sua vez, o AGI n. 0737567-23.2021.8.07.0000 foi desprovido (ID129298785), cujos embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos modificativos (ID129298786). Feitos os registros, conclui-se que, até o presente momento, somente o AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000 transitou em julgado. Sendo assim, face à irreversibilidade da alienação do imóvel penhorado, necessário é aguardar o trânsito em julgado dos agravo de instrumento interpostos contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito com a designação da hasta pública para alienação do imóvel referido. Convém destacar que no AGI n. 0736756-63.2021.8.07.0000, Geovani Antunes Meireles Filho repetiu argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade de ID101453464, em que pugna pela suspensão da execução e alega que a dívida está cobrada duas vezes. Tais questões, pois, devem ser definidas de forma definitiva por este e. Tribunal, para que o presente feito possa prosseguir.” CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP sustenta em suas razões: “Conforme se observa da decisão agravada, foram interpostos 3 (três) agravo de instrumento contra a decisão que havia deferido a designação de hasta pública do imóvel penhorado: 1. AGI n. 0736749-71.2021.8.07.0000 interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel dado em garantia, onde repetiu argumentos deduzidos na exceção de préexecutividade de ID101453464, bem como questionou os percentuais mínimos fixados por este d. juízo para os lances em primeira e segunda hasta pública; (Doc. 1) 2. AGI n. 0736756-63.2021.8.07.0000 interposto pelo excipiente Geovani Antunes Meireles Filho, onde repetiu argumentos deduzidos na exceção de pré-executividade de ID101453464; (Doc. 2) 3. AGI n. 0737567-23.2021.8.07.0000 interposto pela exequente, a fim de requerer a condenação dos devedores por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que fosse determinado o imediato leilão do imóvel independente de preclusão da decisão agravada. (Doc. 3) Nesse contexto, entende-se que não mais existe óbice real à arrematação pública. Explica-se. As instâncias ordinárias homologaram o acordo firmado entre a agravante e o recorrido Geovani Antunes Meireles e sua esposa Andrea Marisa Moreira Meireles, confirmando, inclusive, a penhora da integralidade do imóvel dado em garantia. No acordo entabulado entre as partes, o qual foi homologado em Juízo, restou prazo máximo para quitação da dívida o dia 02/05/2021” (autos 0737567- 23.2021.8.07.0000, id. n.° 31343242, p. 3). Ademais, as partes fizeram constar que: “Em havendo o inadimplemento do presente acordo, as partes pactuam que será facultado à EXEQUENTE/CREDORA requerer o desarquivamento do presente feito para a promoção do imediato leilão judicial do referido imóvel” (autos 0737567-23.2021.8.07.0000, id. n.° 31343242, p. 5). Especificamente no que tange aos fundamentos da decisão agravada, o Agravo de Instrumento no 0736749-71.2021.8.07.0000, interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel penhorado, já houve o trânsito em julgado (Doc. 04). Quanto ao agravo de instrumento interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles Filho, foi improvido o agravo e opostos dois embargos de declaração, estando o feito no momento pendente de exame deste último recurso (Doc. 05). Assim, em razão do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no0736749-71.2021.8.07.0000, interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel penhorado, houve a preclusão in totum da decisão para o referido executado, único que detém legitimidade no processo para se insurgir contra o leilão do imóvel. Ademais, embora não tenha ainda ocorrido o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles Filho, tal situação não tem o condão de suspender a realização da alienação judicial do bem. Insto porque já foi devidamente declarado pela primeira e segunda instâncias que o executado Geovani Antunes Meireles Filho sequer integra a presente ação, não sendo proprietário ou co-proprietário do bem penhorado, mas apenas filho do proprietário do imóvel. Assim, merece reforma a decisão agravada para se determinar a imediata alienação do bem, pois: i) já tendo sido devidamente reconhecido que o executado Geovani Antunes Meireles Filho não possui legitimidade no caso; ii) estando o feito em fase de julgamento de segundo embargos de declaração; iii) considerando, ainda, o limite de debate para tal via exclusivamente integrativa conforme art. 1.022, CPC - já se tem o exaurimento das instâncias ordinárias. Ademais, inexistindo previsão de efeito suspensivo aos demais recursos direcionados às instâncias superiores, não subsiste a necessidade real de aguardar a preclusão definitiva da decisão de primeiro grau para se efetivar a arrematação pública. Em conclusão, não há motivos para se aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736756-63.2021.8.07.0000, interposto por Geovani Antunes Meireles Filho, que sequer integra a presente ação, não sendo proprietário ou co-proprietário do bem penhorado, mas apenas filho do proprietário do imóvel: i) pelos motivos acima bem delineados; ii) pois o agravo de instrumento interposto pela única parte que detém legitimidade para suspender a alienação do bem já transitou em julgado. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL As razões apresentadas pela agravante são suficientes para justificar o deferimento de antecipação da tutela recursal, a começar pela presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, quais sejam: (i) o reconhecimento judicial de que a agravante é credora dos agravados; (ii) a celebração de acordo entre as partes, em que os celebrados confessam ser devedores e renunciam ao direito de opor resistência ao prosseguimento da execução, em caso de inadimplemento; (iii) que o descumprimento do acordo celebrado acarretaria no IMEDIATO leilão do imóvel penhorado em garantia; (iv) o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736749-71.2021.8.07.0000, interposto pelo executado Geovani Antunes Meireles, proprietário do imóvel penhorado e, portanto, único legitimado para suspender a alienação do bem. Por outro lado, o periculum in mora se verifica na demora excessiva que a agravante terá de suportar para receber seu crédito, caso tenha de aguardar pelo trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0736756-63.2021.8.07.0000, interposto por Geovani Antunes Meireles Filho, que sequer integra a presente ação, não sendo proprietário ou co-proprietário do bem penhorado, mas apenas filho do proprietário do imóvel. ( ) Com efeito, o imóvel penhorado restou avaliado em pouco menos de 11 milhões de reais, enquanto o valor atualizado da dívida, conforme planilha anexa (Doc. 6), é de R$ 9.785.280,55 (nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais, e cinquenta e cinco centavos). Isso quer dizer que a agravante corre o risco de não obter a satisfação do seu crédito, com a alienação judicial do bem, já que este poderá ser arrematado em primeira hasta pública por 75% do seu valor de avaliação e em segunda hasta pública, por no mínimo 50%, sendo que, ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o valor apurado será inferior ao crédito da que faz jus a exequente. Assim, quanto mais demorar a ocorrer o leilão do imóvel, maior é o risco de a recorrente não conseguir receber o seu crédito. Essa demora também não interessa aos devedores, pois caso o imóvel penhorado não seja suficiente para quitar a dívida, a execução ainda prosseguirá quanto ao saldo remanescente. Desse modo, não há de se falar em periculum in mora inverso, seja pelo argumento acima ou diante do fato de os agravados, desde 2018, quando subscreveram o acordo entabulado entre as partes, já estavam cientes de que o inadimplemento ocasionaria o IMEDIATO leilão do imóvel.” E requer: “a) a antecipação da tutela recursal, a fim de se determinar a imediata realização da alienação judicial do imóvel, independentemente do trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, com a designação da hasta pública para alienação do imóvel referido; b) subsidiariamente, a antecipação da tutela recursal, a fim se determinar a imediata realização do leilão do imóvel com a manutenção dos valores apurados com a arrematação do bem em uma conta judicial até ulterior decisão liberatória; c) a intimação dos recorridos para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; d) o provimento do presente agravo de instrumento, a fim de se determinar a imediata realização da alienação judicial do imóvel penhorado.” Preparo recolhido (ID 37620356). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o agravante, no presente agravo, a reforma da decisão “a fim de se determinar a imediata realização da alienação judicial do imóvel, independentemente do trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, com a designação da hasta pública para alienação do imóvel referido” ou “a antecipação da tutela recursal, a fim se determinar a imediata realização do leilão do imóvel com a manutenção dos valores apurados com a arrematação do bem em uma conta judicial até ulterior decisão liberatória”. Em que pese todo o alegado, recurso que não deve ser admitido, porquanto o pedido de prosseguimento do feito com a realização imediata da alienação do bem encontra óbice no que foi definido pelo Tribunal no AGI n. 0737567-23.2021.8.07.0000, ainda não transitado em julgado. Consta dos autos que GEOVANI MEIRELES FILHO, filho do proprietário do imóvel que se pretende levar a hasta pública, ofereceu exceção de pré-executividade (ID 101453464), na qual alegou a nulidade do acordo entabulado entre Geovani Antunes Meireles e sua esposa Andrea Marisa Moreira Meireles com CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, cujo inadimplemento resultou na penhora do imóvel que o agravante requer a alienação. A exceção de pré-executividade foi rejeitada pelo juízo de origem via decisão de ID 105172192 e determinado prosseguimento do feito. Contudo, por cautela, o Juízo determinou que se aguardasse a preclusão da decisão (“Preclusa esta decisão, retifique-se o cadastramento do presente feito para excluir o excipiente, em razão de sua ilegitimidade para figurar nestes autos e, sem prejuízo, oficie-se ao Leiloeiro Judicial e prossiga-se nos termos determinados no item ‘a’ desta decisão”). Contra referida decisão (ID 105172192), CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP interpôs o agravo de instrumento 0737567-23.2021.8.07.0000, cujo objeto, conforme se verifica no acordão proferido, foi delimitado pela agravante: a “insurgência tem por objetivo a reforma parcial da decisão agravada para que seja deferida a aplicação de multa por litigância de má-fé e afastada a determinação judicial de que a realização da hasta pública está condicionada à preclusão da decisão em referência”. E o Tribunal manteve a decisão agravada que havia vinculado o prosseguimento do feito à preclusão da decisão pela qual havia sido rejeitada a exceção de pré-executividade, consoante demonstra a ementa do acórdão: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUBMISSÃO DA HASTA PÚBLICA À PRECLUSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PODER GERAL DE CAUTELA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉM E/OU ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Apesar da inexistência efeito suspensivo da exceção de pré-executividade, e embora o acordo celebrado entre as partes tenha previsto como faculdade do Exequente o prosseguimento da execução com submissão de bem à hasta pública, nada obsta que o Juiz da causa, caso entenda razoável à luz do poder geral de cautela, condicione a expropriação de imóvel à preclusão da decisão agravada. 2 - A litigância de má-fé e o ato atentatório à dignidade da Justiça pressupõem a malícia processual. Apesar da inadequação da exceção de pré-executividade para demandar a nulidade de transação homologada judicialmente e, também, malgrado a improcedência dos demais argumentos do Excipiente, relacionados com supostos vícios de ordem processual, a conduta da parte não se enquadrou em nenhuma das hipóteses dos artigos 80 e 774 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1408067, 07375672320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referido agravo de instrumento (0737567-23.2021.8.07.0000) ainda não transitou em julgado, porquanto CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP, ora agravante, opôs embargos de declaração contra o acordão proferido no agravo de instrumento, rejeitados pelo acórdão 1430558, e, posteriormente, interpôs Recurso Especial que ainda se encontra pendente de juízo de admissibilidade (conforme se verifica no andamento dos autos n. 07375672320218070000). Assim, considerando que o Tribunal, no acórdão 1408067 proferido no agravo de instrumento 07375672320218070000, manteve a decisão que vinculou o prosseguimento da alienação do imóvel à preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 101453464), admitir o presente agravo de instrumento que busca a continuidade do processo sem que se tenh verificado a preclusão da decisão significaria violar a autoridade do que definido pela Corte, o que, certamente, não é possível. No ponto, importa destacar ser a própria agravante quem, recorrendo da decisão do Tribunal, impede se verifique a preclusão da decisão pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade (ID 101453464), o que inviabiliza o prosseguimento do feito. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta o prosseguimento do feito sem a preclusão da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 101453464), matéria já decidida pelo Tribunal. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora